Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701180-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA (terceiro interessado) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução de título extrajudicial (Processo no 0044515-63.2014.8.07.0001), promovida por GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA em desfavor de BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, deixou de analisar o pedido para que seja considerada, quanto ao acordo celebrado, a penhora no rosto dos autos, no valor de R$1.844.106,24, por entender que o peticionante não possui legitimidade para atuar no processo (ID 13772703 – Pág. 2). Em suas razões recursais (ID 13772698), a agravante sustenta, em síntese, ter legitimidade, pois é terceiro interessado, tendo em vista que possui penhora no rosto dos autos da execução de origem. Argumenta que, diferentemente do que concluiu o Magistrado a quo, as partes não podem formular acordo extrajudicial a qualquer tempo, ignorando a existência de penhora no rosto dos autos da ação, sob pena de grave ofensa à segurança jurídica, à efetividade jurisdicional e à dignidade da Justiça, assim como por constituir fraude à execução. Alega que o acordo firmado no Processo no 2012.01.1.163234-6 não enseja a perda de objeto da execução de origem. Destaca que a simulada negociação extrajudicial foi realizada após a penhora no rosto dos autos, justamente para afastar a efetividade da constrição. Discorre sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando que o perigo de dano ou resultado útil ao processo está concretizado na possibilidade de liberação dos bens constritos judicialmente. Ao final, requer: i) a concessão de efeito suspensivo; ii) no mérito, que seja o presente agravo de instrumento provido, para reformar a decisão vergastada, reconhecer a legitimidade da agravante como terceiro juridicamente interessado e impossibilitar que os agravados disponham de crédito constrito por penhora no rosto dos autos. Preparo comprovado (ID 13772700). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. De início, é importante mencionar que o agravado GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA ajuizou execução de título extrajudicial contra BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (processo de origem) e contra FRANCISCO FARIA RODRIGUES (2012.01.1.163234-6). No processo de origem consta penhora no rosto dos autos, realizada por MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, ora agravante. Posteriormente, GUILHERME celebrou acordo com FRANCISCO FARIA, nos autos do Processo no 2012.01.1.163234-6. Por esse motivo, alegando que o crédito daquele processo é o mesmo dos autos originários, o exequente GUILHERME e a executada BRISA EMPREENDIMENTOS argumentaram acerca da perda do objeto, persistindo apenas os honorários sucumbenciais. Então, no ID 50287879, o Magistrado a quo determinou a apresentação de planilha atualizada do valor que o exequente entende devido. A agravante MRA-1 INCORPORAÇÕES opôs embargos de declaração (ID 52346628), argumentando que o crédito dos autos possui penhora sobre ele, não podendo ser afetado por acordo realizado pelo exequente. Diante desse cenário, o Juiz de origem entendeu que a agravante não detém legitimidade para peticionar nos autos. Numa análise inicial, verifica-se legitimidade da agravante para questionar atos das partes que interfiram na penhora no rosto dos autos, uma vez que isto prejudica seu direito de crédito, que possui contra o exequente do processo de origem, bem como sobre os valores obtidos naquela execução. O interesse daquele que realiza a penhora no rosto dos autos é jurídico, e não meramente econômico, uma vez que a penhora institui relação jurídica com o respectivo processo, gerando diversos efeitos jurídicos, consoante previsto no Código de Processo Civil, tais como: a garantia de que os valores obtidos do processo sejam destinados a quitar o crédito que possui (artigo 860); caracterizar fraude à execução a alienação do direito debatido nos autos em que incidiu a penhora (artigo 792); instituir ordem de distribuição dos valores obtidos na execução (artigo 908, § 2o). Portanto, o credor ao qual foi deferida a penhora no rosto dos autos possui relação jurídica com o processo em que foi concretizada a constrição, podendo questionar todos os atos que possam afetar negativamente a penhora. Assim, numa primeira análise, tem-se que a agravante é parte legítima para questionar os efeitos jurídicos, no processo de origem, do acordo firmado pelo seu devedor, ora exequente na execução. Sobre a perda de objeto alegada pelas partes, em razão do acordo celebrado pelo exequente da execução de origem, observa-se que a transação não pode gerar efeitos jurídicos negativos à agravante, uma vez que o crédito perseguido na ação de origem estava penhorado, para garantir o pagamento da dívida que o exequente possui perante a recorrente. Com a penhora, evidentemente o proprietário não pode livremente dispor do bem (no caso, o direito crédito). Eventual alienação do bem/direito após a penhora configura fraude à execução e não gera qualquer efeito ao exequente, nos termos do artigo 792, III e § 1o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; (...) § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Desse modo, ainda que o crédito perseguido no processo eventualmente seja o mesmo daquele em que celebrado o acordo (Processo no 2012.01.1.163234-6), este negócio jurídico não pode gerar efeitos negativos à agravante, muito menos a perda do objeto da execução, diante da penhora no rosto dos autos, que lhe garante preferência sobre os valores exequendos. A propósito, precedente do Superior Tribunal de Justiça em situação semelhante: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA DE CRÉDITO PLEITEADO EM JUÍZO. ANOTAÇÃO NO ROSTO DOS AUTOS. COMPENSAÇÃO ENVOLVENDO O CRÉDITO PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO A TERCEIRO E OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 380, CC/02. 1. O art. 380 do CC/02 tem por escopo coibir a utilização da compensação como forma de esvaziar penhora pré-existente. 2. A penhora de crédito pleiteado em juízo, anotada no rosto dos autos e da qual foram as partes intimadas, impede a realização de compensação entre credor e devedor, a fim de evitar lesão a direito do terceiro diretamente interessado na constrição. 3. A impossibilidade de compensação, nessas circunstâncias, decorre também do princípio da boa-fé objetiva, valor comportamental que impõe às partes o dever de cooperação e leal participação no seio da relação jurídica processual. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido. (REsp 1208858/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013) Portanto, há probabilidade no provimento do presente recurso. Também está presente o perigo da demora, porquanto a liberação de eventuais penhoras pode inviabilizar a satisfação do crédito da agravante, por meio da penhora no rosto dos autos de origem. Destarte, presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, deve a medida ser deferida, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de modo a reconhecer a legitimidade da agravante para questionar atos que afetem negativamente a penhora no rosto dos autos e impedir a desconstituição das penhoras determinadas na ação de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator